Tribunal: TJMT
Processo: 1023231-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023231-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA VIVIANE ALMEIDA SANTOS VIEIRA - CPF: 931.470.311-87 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), SUPERMERCADO RIO SUL LTDA - CNPJ: 21.542.596/0001-21 (RECORRIDO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), PANDURATA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 70.940.994/0001-01 (RECORRIDO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), JAIR TAVARES DA SILVA - CPF: 674.342.748-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:

1023231-53.2023.8.11.0001.

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

: PANDURATA ALIMENTOS LTDA.

Recorrida(s):

PATRÍCIA VIVIANE ALMEIDA SANTOS VIEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 6o, INCISO III, DO CDC -
INGESTÃO PELA CONSUMIDORA
–

DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 201957177, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Ainda, condenou as reclamadas,
solidariamente,
ao pagamento do valor gasto no produto, no montante de
R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso (12/04/2023), e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente
Pandurata Alimentos Ltda
alega:

1)
Preliminar
: A incompetência do Juízo - Necessidade de produção de prova pericial;

2) A ausência de comprovação do consumo do alimento ou da alegada intoxicação alimentar;

3) A inexistência de dano indenizável;

4) A excludente de responsabilidade;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
incompetência do Juízo, uma vez que a
questão posta nos autos não exige a realização de prova pericial, em razão dos documentos anexados neste feito
.

Ademais, sabemos
que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Ainda, condenou as reclamadas,
solidariamente,
ao pagamento do valor gasto no produto, no montante de
R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso (12/04/2023), e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
A parte reclamante informa que, compareceu ao estabelecimento da primeira reclamada, Supermercado Rio Sul LTDA, no dia 12/04/2023, e adquiriu um produto (Pão Visconti), no valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal (id. 117555493), produzido pela segunda reclamada, Pandurata Alimentos LTDA e, que tal produto estava mofado, ou seja, havia sinais de fungos no produto impróprio para consumo
.

Em sua petição inicial,
apresenta foto do pão mofado (id. 117555494 e id. 127406869), com a
validade de 22/JUN/2023
, Lote 06823 X P2 5.

Percebe-se que
o consumo do produto ocorreu no dia 12/04/2023, e o produto tinha como validade 22/06/2023, ou seja, havia aproximadamente, ainda, 02 (dois) meses para o fim do prazo de validade, evidenciando que o produto estragado ocorreu pelo descuido na guarda e conservação do produto em local e temperatura apropriado
.

A nota fiscal tem como data da compra do produto 12/04/2023, bem como o atestado médico de mesma data, o que demonstra que, assim que a reclamante ingeriu o produto, no mesmo dia, foi ao pronto atendimento do hospital Santa Rosa, sendo diagnosticada com Gastroenterite e colite não-infecciosas, conforme CID K52
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o alimento consumido pela reclamante estava impróprio para o consumo.

O artigo 18, § 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...)

§ 6o
São impróprios ao uso e consumo:

(...)

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da

conduta negligente da recorrente em fornecer produto impróprio para o consumo, expondo a risco a saúde do consumidor,
em razão da ingestão do alimento
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INGESTÃO DE ALIMENTO COM INSETO DENTRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.
A ingestão, pelo consumidor, de alimento contendo inseto em seu interior evidencia que o produto é impróprio para consumo, especialmente diante do seu potencial lesivo à saúde, assim como em decorrência da repugnância que causa, fato capaz de provocar dano moral indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A reforma do acórdão exigiria ilidir a convicção a respeito da suficiência das provas contidas nos autos, o que é incabível em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Em casos excepcionais, a jurisprudência desta Corte autoriza a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, mormente quando ínfimo ou exagerado, o que não é o caso dos autos, em que tal valor foi fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Inviável a revisão do julgado nesse ponto, em razão da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1272323/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) (grifei)

NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTENTE. FABRICANTE DE PRODUTOS. LARVA ENCONTRADA EM ALIMENTO POR CONSUMIDORA. RISCO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Não é nula a sentença, quando o juiz que a prolatou apreciou as provas dos autos, bem como as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Nos termos do artigo 38 da Lei no 9.099/95, o magistrado está obrigado a consignar na sentença somente os elementos formadores do seu convencimento. 2. No âmbito das relações de consumo, é objetiva a responsabilidade da fabricante pelo vício do produto, respondendo independentemente da comprovação de culpa. 3.
O dano moral decorre do risco à saúde que foi exposto o consumidor, bem como do sentimento de repugnância oriundos da ingestão do alimento impróprio para o consumo
. 4. Escorreita a sentença, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
(TJMT - RI 3529/2010, Relator Juiz NELSON DORIGATTI, 2a TURMA RECURSAL, Julgado em 26/10/2010, Publicado no DJE 08/11/2010) (grifei)

Cumpre consignar que o E. Superior Tribunal de Justiça já reconhece o dano moral indenizável, mesmo na hipótese em que o corpo estranho contido no produto alimentício não chega a ser consumido, ao fundamento de que, em tal situação, há exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, caracterizando-se o dano moral pela ofensa a direito fundamental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.

1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor.

(...)

8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor.

9. Em tal hipótese,
o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.

10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

11.
Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.

12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp no 1.899.304-SP, 2020/0260682-7. Relatora Min. Nancy Andrighi, Julgado em 25 de agosto 2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024